Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-59.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Concessão para exploração de serviços públicos de operação do terminal rodoviário do Município do Guarujá. Pretensão ao reajuste das tarifas de embarque pela variação do índice IGP/FGV, sob a alegação de restar caracterizado o desequilíbrio econômico do contrato. Inadmissibilidade. Ausência de previsão de reajustes periódicos no contrato. Desequilíbrio

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Concessão para exploração de serviços públicos de operação do terminal rodoviário do Município do Guarujá. Pretensão ao reajuste das tarifas de embarque pela variação do índice IGP/FGV, sob a alegação de restar caracterizado o desequilíbrio econômico do contrato. Inadmissibilidade. Ausência de previsão de reajustes periódicos no contrato. Desequilíbrio econômico-financeiro não verificado. Município que não experimentou em momento algum acréscimo aos valores que recebe da concessionária. Lucratividade da concessionária que se manteve expressiva. Cessão de cobrança pelo uso de banheiro do Terminal que não decorreu de imposição do Município, mas sim de interpretação da empresa acerca do alcance da Lei Estadual no 14.457/11, não se podendo imputar àquele responsabilidade causal pela abstenção de cobrança dessas taxas. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010147-59.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante SOCICAM
TERMINAIS
RODOVIÁRIOS
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara voto,
acompanhado pelo 5o juiz. Designado para o acórdão o 2o juiz, Desembargador
Bandeira Lins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1010147-59.2015.8.26.0223
APELANTE: SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 14330
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Concessão
para
exploração de serviços públicos de operação do terminal
rodoviário do Município do Guarujá. Pretensão ao reajuste
das tarifas de embarque pela variação do índice IGP/FGV,
sob a alegação de restar caracterizado o desequilíbrio
econômico do contrato. Inadmissibilidade. Ausência de
previsão de reajustes periódicos no contrato. Desequilíbrio
econômico-financeiro não verificado. Município que não
experimentou em momento algum acréscimo aos valores
que
recebe
da
concessionária.
Lucratividade
da
concessionária que se manteve expressiva. Cessão de
cobrança pelo uso de banheiro do Terminal que não
decorreu de imposição do Município, mas sim de
interpretação da empresa acerca do alcance da Lei
Estadual no 14.457/11, não se podendo imputar àquele
responsabilidade causal pela abstenção de cobrança dessas
taxas. Improcedência da ação mantida. Recurso não
provido.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Cuida-se de ação proposta por Socicam Terminais Rodoviários e
Representações Ltda. em face da Municipalidade de Guarujá, objetivando: o reajuste
anual do valor da tarifa de embarque pela variação do índice IGP/FGV, a cada doze
meses do início do novo valor fixado, independente da homologação da ré; o
ressarcimento dos prejuízos advindo do não reajuste das tarifas de embarque no
momento apropriado; pagamento das perdas sofridas em decorrência das perdas de
receitas dos sanitários e do aumento dos custos sofridos a partir da aplicação junto ao
Terminal do Guarujá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A primeira sentença de fls. 451/460 JULGOU IMPROCEDENTE o
pedido deduzido nesta ação (art. 490, CPC), o que ensejou recurso de apelação da
autora, no qual requereu a declaração de nulidade da sentença ante a negativa de
produção de prova pericial para apuração dos prejuízos efetivamente sofridos pela
concessionária e do valor a viger da tarifa de embarque considerando os índices
inflacionários do período (fls. 462/493), sobrevindo o v. acórdão de fls. 585/592, que
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao apelo para anular
a r. sentença, determinando a produção de prova pericial.
Laudo pericial às fls. 646/677, seguido de manifestações das partes e
esclarecimentos do perito às fls. 1113/1118 e 1222/1254, encerrada a instrução pela
decisão de fl. 1344.
A r. sentença de fls. 1481/1490 JULGOU IMPROCEDENTE o pedido
deduzido nesta ação, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.
Suportará a autora, vencida, as despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, nos termos do art. 85, § 3o, II, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, em 9%
(nove por cento) sobre o valor atribuído à causa (págs. 285-286), que também
representa o proveito econômico buscado, havendo majoração dos honorários acima
do mínimo legal, considerando a complexidade do feito, o tempo de tramitação, e as
diversas petições apresentadas pelas partes.
Inconformada, apela a autora, às fls. 1496/1534. Alega que celebrou
contrato de concessão 572/2003, cujas condições contratadas vinham sendo cumpridas
anualmente e nos termos da lei, com o reajuste do valor das tarifas de embarque, como
forma de recompor o valor da moeda e dos índices inflacionários do período, até março
de 2010, a partir do qual permaneceu sem qualquer reajuste, sem qualquer justificativa
legal ou contratual, caracterizando o desequilíbrio econômico do contrato. Atribui o
desrespeito à Lei e ao Contrato à viés eleitoreiro e vontade política do chefe do poder
executivo que, como forma de não se indispor com a população, nega sistematicamente
dar cumprimento ao contrato. Aduz que que mesmo tendo sido julgado irregular pelo
TCE/SP, o contrato fora mantido incólume pela administração pública, que vem sendo
executado integralmente, sem a implementação dos reajustes pelo Poder Concedente.
Ressalta que a administração, sem motivação, obstou a obtenção das receitas advindas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da exploração dos Sanitários e Banhos, uma vez que, no curso do contrato, referida
receita foi suprimida pela municipalidade com base em Lei Estadual, sem que houvesse
o necessário reequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme estabelece os
parágrafos 5o e 6o, do artigo 65 da Lei 8.666/93. Realizada prova pericial, alega que o
laudo constatou a ocorrência de perdas sofridas em valores aproximados de cinco
milhões de reais, porém, a demanda fora julgada improcedente, não reconhecendo
desequilíbrio contratual e classificando as perdas da concessionária decorrentes da
proibição da cobrança dos sanitários como irrelevantes, pelo que requer a sua
reforma. Sustenta que o laudo pericial confirma a ausência de reajuste do preço das
tarifas desde 2010, ficando demonstrada a quebra da equação financeira inicial e que,
durante este intervalo, teve de reajustar os vencimentos da mão de obra aplicada nos
serviços, de modo que vem subsidiando os serviços contratados pela recorrida desde
2010, uma vez que todos os insumos adquiridos e os encargos dos serviços prestados
pelo Poder Público (energia e água) foram devidamente reajustados no período, tendo
como consequência o desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Alega negativa
de prestação jurisdicional, pois o reajustamento das tarifas, e a consequente
manutenção do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, decorre de previsão
constitucional e a obrigatoriedade da cláusula de reajuste tem previsão legal, não
podendo o próprio contrato afastar a possibilidade de sua revisão/alteração pelo Poder
Judiciário, a quem cabe reparar e trazer a situação de volta à normalidade,
restabelecendo equilíbrio econômico financeiro do contrato e fazendo valer o direito da
Concessionária. Aduz violação do art. 9o, § 4o, da Lei 9.987/95 na negativa do
reajustamento das tarifas, que não constitui privilégio da concessionária, mas
necessária condição de prosseguimento da prestação do serviço público e de
qualidade. Cita jurisprudência a favor. Discorre acerca da necessidade de indenização
pela extinção posterior à apresentação da proposta da tarifa no Estado, pela
superveniente Lei Estadual no 14.547/11, de comprovado impacto financeiro e nos
termos do art. 9 da Lei de Concessões e art. 65 da Lei 8.666/93, bem como acerca da
inexistência da previsibilidade dos fatos. Requer, em tais termos, a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 1557/1578.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Município alega que, “se de um lado sobreveio a manutenção da
tarifa e a gratuidade do sanitário, de outro o módico valor da outorga não sofreu
reajuste e foram cada vez mais ampliadas as formas de exploração do bem público
afetado à concessão, sem investimentos significativos no terminal rodoviário”, não
sendo crível que seja responsável pela lucratividade da empresa e pelo risco
empresarial que esta assumiu no momento da concessão, atribuindo exclusivamente ao
Poder Concedente a responsabilidade por prejuízos decorrentes da administração do
local. Aduz que a prova pericial inverteu a lógica do risco empresarial e que não há
previsão contratual sobre o reajuste automático tarifário
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fl. 1582”.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a empresa concessionária dos serviços
de administração do Terminal Rodoviário do Município do Guarujá postula a
condenação do Município a aplicar, aos valores da tarifa de embarque cobrada de cada
passageiro do terminal, os percentuais correspondentes à variação anual do IGP/FGV,
desde o último reajuste; e a indenizá-la, já pela não aplicação oportuna desses reajustes,
já pelo fato de que, no curso do contrato, sobreveio lei estadual que a impediu de cobrar
pelo uso de sanitários existentes no local.
Respeitado o entendimento do eminente Relator Sorteado, de rigor a
mantença da r. sentença, por seus próprios fundamentos.
A empresa detém a concessão, licitada pelo prazo de 20 anos, da
exploração do Terminal Rodoviário do Município sendo-lhe permitida a cobrança de
serviços vários prestados aos usuários do terminal, em troca de remuneração, por ela
devida ao Município, da ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.
Não há previsão de reajustes periódicos no contrato; e exatamente em
função disso, a remuneração devida pela concessionária ao Município permanece no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar inicial que a r. sentença refere ter sido qualificado como irrisório pelo
Tribunal de Contas.
A tese de que a empresa deveria ser ressarcida pelo Município não se
funda, portanto, em fenômeno que pudesse ser apontado como desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato: como corretamente divisou o Juízo, apenas pode haver
desequilíbrio na relação entre as partes contratantes, se uma delas passa a situação
que, em comparação com a da outra, se mostra vantajosa. E à vista do fato de que o
Município não experimentou em momento algum acréscimo aos valores que recebe da
concessionária, esse não é o caso.
A situação não muda de figura pelo fato de que uma das tarifas que
permitem à empresa extrair lucro do contrato, a taxa de embarque de passageiros, não
tem experimentado reajustes desde 2010; e nem pela circunstância de a empresa ter
deixado de cobrar pelo uso dos banheiros do terminal.
Como aponta a r. sentença em percuciente análise do laudo pericial, isto
não impediu que as receitas da empresa crescessem, “indo de R$ 880.150,00 em 2010
para R$ 1.066.933,00 em 2017 (fls. 679)” (fls. 1.487).
Em comparação com esse crescimento, mesmo que dele se desconte a
variação inflacionária, a lucratividade da concessão manteve-se expressiva: “abatendo-
se os custos constantes nas tabelas de fls. 678 e 679, extrai-se que a parte requerente
possuía um lucro de R$ 429.924,00 em 2.010, e de R$ 374.699,00 em 2.017, quantias
substanciais e suficientes para gerar inequívoco retorno financeiro, não sendo possível
constatar que haja claros prejuízos para permitir a intervenção judicial, que é
absolutamente excepcional.” (mesma página).
Prosseguindo nesse exame, a r. sentença pontua:
“Neste ponto, vale dizer, é compreensível que houve redução
nos lucros, em cerca de 13%, no período de sete anos. Contudo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução de forma alguma afetou o caráter lucrativo da concessão, que,
por sua natureza, envolve diversos itens, de modo que gera
diversificação ao autor, podendo receber valores superiores de um
serviço, em detrimento de outro.”
Nesse contexto de múltiplas fontes de rentabilidade, procede também a
observação de que, se a cessação de cobranças pelo uso de banheiros do Terminal não
decorreu de imposição do Município mas sim de interpretação que a empresa fez e
sustenta em suas razões do alcance da Lei Estadual 14.457/11 , não se pode imputar
àquele responsabilidade causal pela abstenção de cobrança dessas taxas, à qual a
empresa procedeu unilateralmente, dispondo de outras fontes para manter a arrecadação.
Interessada, afinal, em manter a cobrança em tela, a primeira providência
a ser adotada pela empresa, diligentemente, seria consultar o Estado acerca de seu
próprio entendimento acerca da questão; e a segunda, se não houvesse obtido resposta
favorável, seria discutir em Juízo a possibilidade de lei estadual interferir em relação
entre ela e o Município.
Sem haver procedido a tanto, a empresa incorre na situação em que os
antigos romanos já divisam a ausência de direito: dormientibus non succurrit jus. E não
pode transferir ao Município o peso de sua própria inação.
Tributado o devido respeito ao posicionamento do Eminente Relator
Sorteado, portanto, a improcedência da ação era medida que se impunha. Por
conseguinte, majora-se em uma décima parte a verba honorária fixada em primeira
instância a cargo da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010147-59.2015.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Socicam Terminais Rodoviários e Representações Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de Guarujá
DECLARAÇÃO DE VOTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO – OPOSIÇÃO AO JV
APELAÇÃO:
1010147-59.2015.8.26.0223
APELANTE:
SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Juiz prolator da decisão: Fabio Sznifer
Valor da causa: R$ 800.000,00 (fl. 285)
VOTO 33451
CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONCESSÃO ONEROSA PARA
EXPLORAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DE
OPERAÇÃO
E
COORDENAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUARUJÁ.
Alegado desequilíbrio econômico e financeiro do contrato de
concessão, cuja remuneração da concessionária fora objeto de
redução em função da supressão de receitas.
Ação objetivando indenização pela cessação de reajuste de tarifa de
embarque e pela impossibilidade de cobrança pela utilização dos
sanitários públicos do Terminal Rodoviário do Guarujá, para
recomposição do equilíbrio econômico.
CLÁUSULAS FINANCEIRAS Nos termos do art. 55, III, da Lei no
8.666/93,
deverão
obrigatoriamente
constar
do
contrato
determinadas cláusulas consideradas necessárias, entre as quais as
chamadas cláusulas financeiras, por estabelecerem o equilíbrio
econômico do contrato (em especial as referentes ao preço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios de reajustamento).
Porém, a ausência de previsão contratual do reajuste não importa
na sua supressão ou vedação, pois os reajustes tarifários anuais
decorrem da Lei Federal no 8.987/95.
DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Em havendo
rompimento do equilíbrio do contrato administrativo, é direito do
particular, assim também da Administração, a sua recomposição
Qualquer retardamento no restabelecimento da referida igualdade
enseja ao particular o direito de pedir em juízo a rescisão da avença
e pleitear perdas e danos.
A regra consignada no § 6° do art. 65 do Estatuto Federal
Licitatório é obrigatória, e sua aplicação deve ser imediata, isto é,
verificando o desequilíbrio, o reajuste, tomadas as cautelas de
estilo, deve ser concedido.
PROVA PERICIAL CONTÁBIL IMPRESCINDIBILIDADE Conforme
entendimento
do
C.STJ,
é
devida
indenização
ao
permissionário/concessionário de serviço público por prejuízos
suportados em face de déficit nas tarifas, desde que haja
comprovação do efetivo prejuízo e do rompimento do referido
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assim, imprescindível a
realização da prova pericial para aferir os supostos prejuízos.
LAUDO PERICIAL Laudo pericial que confirma “o real desequilíbrio
entre receitas e despesas, estas, por falta dos reajustes nas tarifas
e pela não cobrança do Ingresso aos Sanitários. Sendo este
desequilíbrio, evidenciado a partir do ano de 2011”, tendo em vista
que as tarifas de embarque eram reajustadas anualmente pelos
índices publicados pela ARTESP (art. 2o, inc. I, do Decreto no
1054/94) e foram reajustados até março de 2010, e conclusivo no
sentido da existência de perdas efetivamente sofridas durante o
período de proibição de cobrança da Tarifa do Sanitário, assim
como, o não reajuste das Tarifas de Embarque no Terminal
Rodoviário do Guarujá.
COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS

IMPOSSIBILIDADE

LEI
ESTADUAL
14.547/11

ÁLEA
ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA Diante da superveniência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um motivo justificador, consubstanciada na promulgação da Lei
Estadual 14.547/2011, que assegura a gratuidade na utilização de
banheiros públicos nas estações rodoviárias no Estado de São
Paulo, a tornar impossível qualquer tipo de cobrança pelas
concessionárias
ou
permissionárias
de
serviços
públicos
responsáveis pela administração de estações rodoviárias (art. 1o),
com consequente desequilíbrio econômico-financeiro extraordinário,
comprovado pericialmente, exsurge ao contratado o direito a sua
recomposição,
respondendo
a
Administração
pelos
prejuízos
efetivamente sofridos pelo contratado.
Com a comprovação do efetivo prejuízo e do rompimento do
referido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de rigor o
acolhimento do pedido indenizatório pretendido pela recorrente,
como ressarcimento dos prejuízos advindos do não reajuste das
tarifas de embarque e perda de receitas pela impossibilidade de
cobrança pela utilização de sanitários públicos, apurados no laudo
pericial.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 Tese 905
decidida pelo C. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos. Cuida-se de ação proposta por Socicam Terminais Rodoviários e
Representações Ltda. em face da Municipalidade de Guarujá, objetivando: o
reajuste anual do valor da tarifa de embarque pela variação do índice IGP/FGV, a
cada doze meses do início do novo valor fixado, independente da homologação da
ré; o ressarcimento dos prejuízos advindo do não reajuste das tarifas de embarque
no momento apropriado; pagamento das perdas sofridas em decorrência das perdas
de receitas dos sanitários e do aumento dos custos sofridos a partir da aplicação
junto ao Terminal do Guarujá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A primeira sentença de fls. 451/460 JULGOU IMPROCEDENTE o pedido
deduzido nesta ação (art. 490, CPC), o que ensejou recurso de apelação da autora,
no qual requereu a declaração de nulidade da sentença ante a negativa de produção
de prova pericial para apuração dos prejuízos efetivamente sofridos pela
concessionária e do valor a viger da tarifa de embarque considerando os índices
inflacionários do período (fls. 462/493), sobrevindo o v. acórdão de fls. 585/592,
que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao apelo para
anular a r. sentença, determinando a produção de prova pericial.
Laudo pericial às fls. 646/677, seguido de manifestações das partes e
esclarecimentos do perito às fls. 1113/1118 e 1222/1254, encerrada a instrução
pela decisão de fl. 1344.
A r. sentença de fls. 1481/1490 JULGOU IMPROCEDENTE o pedido deduzido
nesta ação, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.
Suportará a autora, vencida, as despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, nos termos do art. 85, § 3o, II, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, em
9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa (págs. 285-286), que também
representa o proveito econômico buscado, havendo majoração dos honorários acima
do mínimo legal, considerando a complexidade do feito, o tempo de tramitação, e
as diversas petições apresentadas pelas partes.
Inconformada, apela a autora, às fls. 1496/1534. Alega que celebrou
contrato de concessão 572/2003, cujas condições contratadas vinham sendo
cumpridas anualmente e nos termos da lei, com o reajuste do valor das tarifas de
embarque, como forma de recompor o valor da moeda e dos índices inflacionários
do período, até março de 2010, a partir do qual permaneceu sem qualquer reajuste,
sem qualquer justificativa legal ou contratual, caracterizando o desequilíbrio
econômico do contrato. Atribui o desrespeito à Lei e ao Contrato à viés eleitoreiro e
vontade política do chefe do poder executivo que, como forma de não se indispor
com a população, nega sistematicamente dar cumprimento ao contrato. Aduz que
que mesmo tendo sido julgado irregular pelo TCE/SP, o contrato fora mantido
incólume pela administração pública, que vem sendo executado integralmente, sem
a implementação dos reajustes pelo Poder Concedente. Ressalta que a
administração, sem motivação, obstou a obtenção das receitas advindas da
exploração dos Sanitários e Banhos, uma vez que, no curso do contrato, referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receita foi suprimida pela municipalidade com base em Lei Estadual, sem que
houvesse o necessário reequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme
estabelece os parágrafos 5o e 6o, do artigo 65 da Lei 8.666/93. Realizada prova
pericial, alega que o laudo constatou a ocorrência de perdas sofridas em valores
aproximados de cinco milhões de reais, porém, a demanda fora julgada
improcedente, não reconhecendo desequilíbrio contratual e classificando as perdas
da concessionária decorrentes da proibição da cobrança dos sanitários como
irrelevantes, pelo que requer a sua reforma. Sustenta que o laudo pericial confirma
a ausência de reajuste do preço das tarifas desde 2010, ficando demonstrada a
quebra da equação financeira inicial e que, durante este intervalo, teve de reajustar
os vencimentos da mão de obra aplicada nos serviços, de modo que vem
subsidiando os serviços contratados pela recorrida desde 2010, uma vez que todos
os insumos adquiridos e os encargos dos serviços prestados pelo Poder Público
(energia e água) foram devidamente reajustados no período, tendo como
consequência o desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Alega negativa de
prestação jurisdicional, pois o reajustamento das tarifas, e a consequente
manutenção do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, decorre de previsão
constitucional e a obrigatoriedade da cláusula de reajuste tem previsão legal, não
podendo o próprio contrato afastar a possibilidade de sua revisão/alteração pelo
Poder Judiciário, a quem cabe reparar e trazer a situação de volta à normalidade,
restabelecendo equilíbrio econômico financeiro do contrato e fazendo valer o direito
da Concessionária. Aduz violação do art. 9o, § 4o, da Lei 9.987/95 na negativa do
reajustamento das tarifas, que não constitui privilégio da concessionária, mas
necessária condição de prosseguimento da prestação do serviço público e de
qualidade. Cita jurisprudência a favor. Discorre acerca da necessidade de
indenização pela extinção posterior à apresentação da proposta da tarifa no Estado,
pela superveniente Lei Estadual no 14.547/11, de comprovado impacto financeiro e
nos termos do art. 9 da Lei de Concessões e art. 65 da Lei 8.666/93, bem como
acerca da inexistência da previsibilidade dos fatos. Requer, em tais termos, a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 1557/1578.
O Município alega que, “se de um lado sobreveio a manutenção da tarifa e a
gratuidade do sanitário, de outro o módico valor da outorga não sofreu reajuste e
foram cada vez mais ampliadas as formas de exploração do bem público afetado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão, sem investimentos significativos no terminal rodoviário”, não sendo
crível que seja responsável pela lucratividade da empresa e pelo risco empresarial
que esta assumiu no momento da concessão, atribuindo exclusivamente ao Poder
Concedente a responsabilidade por prejuízos decorrentes da administração do local.
Aduz que a prova pericial inverteu a lógica do risco empresarial e que não há
previsão contratual sobre o reajuste automático tarifário
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fl. 1582.
RELATADO, VOTO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização, na qual, sob o argumento de desequilíbrio econômico do Contrato de
Concessão no 572/2003, a parte recorrente pretende obter do Município do Guarujá
indenização, bem como o reajuste das tarifas cobradas dos usuários do Terminal
Rodoviário.
Narra a inicial que, no ano de 2003, a recorrente participou de Concorrência
Pública para a administração, operação, coordenação e exploração dos serviços do
Terminal Rodoviário do Guarujá, tendo se sagrado vencedora, passando a prestar os
serviços até o dia de hoje.
Até o ano de 2010, as condições previstas no Contrato de Concessão
572/2003 vinham sendo cumpridas, procedendo o Poder Cedente aos reajustes na
forma pactuada. Entretanto, após este período as tarifas não mais sofreram
reajustes, o que vem ocasionando perdas à requerente.
Com efeito, da análise cuidadosa dos autos, observa-se a controvérsia acerca
do alegado desequilíbrio econômico financeiro decorrente do valor das tarifas de
embarque, bem como pela superveniente proibição da cobrança de utilização de
sanitários.
Sendo assim, argumenta a apelante que, em razão da ausência de reajustes
e perda de receita, restou quebrado o equilíbrio econômico financeiro na relação
entre as partes.
Visto isto, necessário verificar o verdadeiro significado desse equilíbrio
econômico-financeiro tão proclamado pela doutrina e aqui discutido pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É claro que a simples menção do fato de resguardar os direitos dos
interessados não basta para esquadrinhar toda a universalidade negocial desse
equilíbrio. Precisa-se salientar esta equação como interesse primeiro e desejável
pela administração. DIÓGENES GASPARINI, quando trata da execução do contrato
administrativo, em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO, Ed. Saraiva, 1995, São
Paulo, 4.a edição, menciona que a equação econômica-financeira “Também é
chamada de equilíbrio financeiro ou equilíbrio econômico do contrato administrativo.
[...] Essa relação encargo-compensação é inatingível por ato do Poder Público, e
como tal deve ser mantida durante toda a vigência do contrato. Desse modo,
qualquer alteração unilateral que onere ou desagrave a execução da prestação a
cargo do particular feita pela Administração Pública, deve ser levada em conta para
o restabelecimento desse equilíbrio. Tal alteração impõe ao Poder Público
contratante a imediata obrigação de promover o reajustamento correspondente, de
que, de pronto, ocorra o reequilíbrio da avença”.
Cita, ainda, Diógenes Gasparini: Com esse imediato acerto o contratante
particular não sofrerá indevida redução nos seus interesses econômicos e
financeiros nem auferirá vantagens sem justa causa. Qualquer retardamento no
restabelecimento da referida igualdade enseja ao particular o direito de pedir em
juízo a rescisão da avença e pleitear perdas e danos.
Essa é a doutrina universalmente aceita e acolhida pelo § 6° do art. 65 do
Estatuto Federal Licitatório, ao estabelecer que, havendo alteração unilateral do
contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Esse
reequilíbrio pode ser alcançado com o reajustamento de preços (aumento da tarifa,
aumento do valor contratual), conforme disciplinado no contrato ou pela revisão do
ajuste, visando a recomposição dos preços inicialmente fixados.
Nos termos do art. 55, III, da Lei no 8.666/93, deverão obrigatoriamente
constar do contrato determinadas cláusulas consideradas necessárias, entre as
quais as chamadas cláusulas financeiras, por estabelecerem o equilíbrio econômico
do contrato (em especial as referentes ao preço e critérios de reajustamento), in
verbis:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-
base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios
de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento;
Ao comentar o artigo supra e aprofundar sobre as regras de pagamentos
realizados pelo Poder Pública, precisa a lição de Fernanda Marinela, que esclarece:
O contrato também deve estabelecer precisamente o preço e
as formas de pagamento que devem ser observadas pela
Administração, conforme previsto no art. 55, III, da Lei no
8.666/93. Em razão disso, é importante lembrar-se de que, além
do preço previsto expressamente, o sistema, igualmente, permite a
definição de algumas formas de atualização da moeda, regras para
o reajuste dos valores contratados e possibilidade de revisão do
que foi contratado.
[...]
Constitui o reajustamento do preço a fórmula concebida para
preservar o conteúdo econômico-financeiro do ajuste, mas tem
estrutura e objeto completamente diferentes da correção monetária.
Visa alterar o valor a ser pago em função da variação de valor que
determinava
a
composição
do
preço.
O
reajustamento,
normalmente, já é previsto no contrato e serve para recompor
variação dos preços dos insumos já previsíveis pelo mercado, como
por exemplo, alteração salarial que ocorre com o dissídio coletivo
em cada ano. Difere da correção monetária, uma vez que neste não
há alteração de custo, o preço é o mesmo, no entanto, a moeda se
desatualizou. No reajustamento, o preço mudou porque o
custo também subiu. A ausência de previsão contratual do
reajuste não importa supressão ou vedação, entretanto gera
uma dificuldade para a solução, em via administrativa, o que
normalmente se soluciona na via judicial, com o fundamento de
recomposição de preços.
Por fim, a recomposição de preços denominada por alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrinadores de “revisão de preços”. Ocorre nos casos em que a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro não pode ser
efetuada, ou eficazmente efetuada, pelos reajustes previstos.
Essa hipótese é aplicável quando o reajustamento não for suficiente
e não depender de previsão contratual. São, em regra, situações
imprevisíveis que permitem a revisão do contrato como, por
exemplo, a alteração do art. 65, que decorre do desequilíbrio
contratual. (In, Direito Administrativo. Editora Impetus. 4aed,
2010, p. 421)

E nesse sentido:
1005029-84.2019.8.26.0604
Classe/Assunto: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Relator(a): Paola Lorena
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/06/2020
Data de publicação: 26/06/2020
Ementa: Reexame Necessário. Mandado de segurança. Agência
Reguladora que indeferiu pedido de reajuste tarifário anual. Direito
da concessionária ao reajuste. Lei Federal no 8.987/95.
Contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água
e esgotamento sanitário no Município de Sumaré que prevê o
reajuste. Sentença concessiva da segurança mantida. Remessa
necessária não provida.
[...]
A respeito da matéria, a Lei Federal no 8.987/95 assim dispõe sobre
o direito da concessionária ao reajuste tarifário anual, em seu
artigo 9o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 9o. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço
da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de
revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
[...]
Devo pontuar que a cláusula colacionada apenas tem o efeito
de dar cumprimento à Lei Federal citada, de maneira que os
reajustes tarifários anuais seriam devidos, ainda que não
previstos no contrato administrativo entre as partes litigantes.
Os contratos administrativos, para proteção do interesse público e o
equilíbrio contratual, podem ser alterados de forma unilateral pela Administração ou
rescindidos antes do prazo estabelecido, o que caracteriza uma cláusula
exorbitante; essa mutabilidade é da própria natureza do contrato administrativo, é
imanente à ele.
Ao poder de alteração unilateral, conferido à Administração, corresponde o
direito do contratado, de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
assim considerada a relação que se estabelece, no momento da celebração do
ajuste, entre o encargo assumido pelo contratado e a prestação pecuniária
assegurada pela Administração.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro denomina essa mutabilidade de “álea”. A
administrativista distingue duas espécies de álea: a ordinária e a extraordinária. A
álea ordinária consiste na mutabilidade comum de todos os contratos,
representando os riscos normais do ajuste, caracterizando aquelas mudanças que
decorrem de fatos previsíveis e calculáveis pela parte, ou ainda, circunstâncias que
o
próprio
contratado
pudesse
evitar. De
outro
lado,
tem-se
a
álea
extraordinária, que consiste em circunstâncias que imprimem mutabilidade
excepcional aos contratos administrativos. A álea extraordinária, segundo
a autora, pode ser: administrativa, porque decorre de fatos da
administração, (por exemplo: o fato do príncipe e o fato da administração),
ou econômica, denominada, nessa orientação, de teoria da imprevisão, que consiste
em fato imprevisível, estranho à vontade das partes, inevitável e que causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desequilíbrio muito grande no contrato. A rescisão amigável e a judicial devem ser
requeridas nos casos estabelecidos nos itens XIII a XVI do artigo 78, abrangendo os
chamados fatos da Administração.
O fato da administração provém de uma atuação estatal específica que incide
diretamente sobre o contrato, impedindo a sua execução nas condições
inicialmente estabelecidas, que pode provocar uma suspensão da execução do
contrato, transitoriamente, com consequente desequilíbrio econômico-financeiro,
dando ao contratado o direito a sua recomposição; ou pode levar a uma paralisação
definitiva, respondendo a Administração pelos prejuízos efetivamente sofridos pelo
contratado.
Exemplos de fato da Administração são dados por Hely Lopes Meirelles:
“quando a Administração deixa de entregar o local da obra ou do serviço, ou não
providencia as desapropriações necessárias, ou não expede a tempo as
competentes ordens de serviço, ou pratica qualquer ato impediente dos trabalhos a
cargo da outra parte”.
Portanto, sabe-se que, em havendo rompimento do equilíbrio do contrato
administrativo, é direito do particular, assim também da Administração, a sua
recomposição.
A regra consignada no § 6° do art. 65 do Estatuto Federal Licitatório é
obrigatória, e sua aplicação deve ser imediata, isto é, verificando o desequilíbrio, o
reajuste, tomadas as cautelas de estilo, deve ser concedido. Essa concessão não
pode ser procrastinada.
O próprio dispositivo da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei no
8.666/93 é específico em tais pressupostos: para restabelecer a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da
Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual. Esta também deve ser a interpretação do disposto
no artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marçal Justen Filho assim leciona: “equação econômico-financeira é a relação
entre encargos e vantagens assumidas pelas partes do contrato administrativo,
estabelecida por ocasião da contratação, e que deverá ser preservada ao longo da
execução do contrato. [...] A intangibilidade da equação econômico-financeira é a
garantia ofertada ao particular de que não correrá risco quanto a eventos futuros,
incertos e excepcionais. Essa proteção produz a redução geral dos preços pagos
pelo Estado no conjunto global de suas contratações. [...] A tutela à equação
econômico-financeira deriva também do princípio da isonomia. Se os eventos
extraordinários produzissem benefício patrimonial para a Administração, haveria
ofensa à isonomia. Os benefícios que o particular tivesse deixado de auferir seriam
apropriados pela comunidade, o que significaria que todos teriam benefício à custa
de um particular específico. Aliás, o mesmo argumento conduz à vedação do
resultado oposto. Se os eventos extraordinários ampliam os benefícios e vantagens
do contratado, a Administração deverá rever as condições e reduzir seus próprios
encargos, para impor a manutenção da situação original. [...] A quebra do equilíbrio
é um fenômeno essencialmente econômico. Consiste na alteração do resultado
econômico extraível da contratação administrativa e somente pode ser reconhecida
por meio de uma comparação entre duas realidades diversas. É necessário cotejar a
previsão adotada pelas partes por ocasião da formulação da proposta com as
condições de efetiva execução da contratação, verificadas em momento posterior.
[...] A recomposição da equação econômico-financeira pode fazer-se por diferentes
vias, cuja escolha depende das circunstâncias concretas. [...] Existem três
instrumentos jurídicos para a recomposição da equação econômico-financeira da
contratação administrativa. São eles: a revisão de preços, o reajuste de preços e a
repactuação de preços. [...] O reajuste contratual consiste na indexação dos preços
contratuais, submetendo-os a variação periódica e automática segundo flutuação de
índices predeterminados. Os índices refletem a variação de preços e a inflação. Sua
variação produz a presunção absoluta de quebra de equilíbrio econômico-financeiro
e acarreta a alteração dos valores contratuais proporcional à variação dos índices.
[...] A repactuação consiste numa modalidade de revisão de preços, realizada a
cada doze meses, a ser obrigatoriamente adotada nos contratos de serviços
contínuos com prazo superior a doze meses, praticados pela Administração Pública
federal indireta. [...].”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O colendo STJ, em reiterados julgados, tem entendido que, realizado
procedimento licitatório, como no caso dos autos, é devida indenização ao
permissionário de serviço público por prejuízos suportados em face de déficit nas
tarifas. Assim, imprescindível a realização da prova pericial para aferir os supostos
prejuízos.
Corroborando o entendimento exposto, colaciono julgado do STJ:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO.
PERMISSÃO. TARIFAS DEFICITÁRIAS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. REAJUSTE. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola os arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia.
2. À empresa recorrente, após devido procedimento licitatório, foi
outorgada permissão para a prestação de serviço de transporte
coletivo no Município de Campinas/SP. Ao verificar a defasagem
no valor das tarifas de transporte e, por conseguinte, o
desequilíbrio
econômico-financeiro
no
ajuste
firmado,
requereu, administrativa e, após, judicialmente, o reajuste
tarifário e o pagamento de indenização em virtude dos
prejuízos decorrentes de tarifas deficitárias.
3. O Superior Tribunal de Justiça, examinando a possibilidade de
reajuste tarifário para as empresas permissionárias de serviço de
transporte coletivo, entendeu que esse tipo de permissão possui
natureza contratual, concluindo, assim, pela aplicabilidade da
cláusula do equilíbrio econômico-financeiro previsto para os
contratos administrativos (REsp 821.008/MG, 1a Turma, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 120.113/MG, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ de 14.8.2000).
4. Embora a permissionária, em tese, possua direito à
aplicabilidade da cláusula do equilíbrio econômico-financeiro
prevista para os contratos administrativos, na hipótese dos
autos, conforme as conclusões firmadas pelo Tribunal de
Justiça estadual, não houve comprovação do efetivo prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e do rompimento do referido equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, o que impossibilita a revisão tarifária e a indenização
pretendida pela recorrente.
5. O julgamento da pretensão recursal - seja para reconhecer o
direito ao reajuste tarifário, seja para analisar a ocorrência de
rompimento
do
equilíbrio
econômico-financeiro
- pressupõe,
necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide e das
cláusulas contratuais -, atividade cognitiva vedada na via do
recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
6. Recurso especial desprovido. (REsp 982.909/SP, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
24/08/2009).
E, no caso concreto, considerando que a comprovação do efetivo prejuízo
não prescinde da realização da prova pericial, sobreveio laudo técnico, que
confirma “o real desequilíbrio entre receitas e despesas, estas, por falta
dos reajustes nas tarifas e pela não cobrança do Ingresso aos Sanitários.
Sendo este desequilíbrio, evidenciado a partir do ano de 2011” (fl. 662), tendo em
vista que as tarifas de embarque eram reajustadas anualmente pelos
índices publicados pela ARTESP (art. 2o, inc. I, do Decreto no 1054/94) e foram
reajustados até março de 2010 (fl. 657), e conclusivo no sentido de que “as
perdas sofridas durante o período de proibição de cobrança da Tarifa do Sanitário,
assim como, o não reajuste das Tarifas de Embarque no Terminal Rodoviário do
Guarujá são: a) Sanitário R$ 1.466.979,33 Anexo 5; b) Tarifa Bem .R$
2.133.690,57 Anexo 3. Totalizando uma perda no período de: R$ 3.600.669,90”
(fls. 672/673).
Os valores foram revisados em laudo complementar, com a superação de
divergências (fls. 1113/1151) para: a) Perda de receita na tarifa de embarque: R$
1.769.928,89; b) Perda de receita no ingresso ao sanitário: R$ 1.466.979,33; Total
da perda: R$ 3.236.908,82; Total da perda até o final do contrato: R$
1.384.676,87; Total Geral: R$ 4.621.585,69.
E quanto à cobrança pela utilização de sanitários públicos, diante da
superveniência de um motivo justificador, consubstanciada na promulgação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual 14.547/2011, que assegura a gratuidade na utilização de banheiros
públicos nas estações rodoviárias no Estado de São Paulo, a tornar impossível
qualquer tipo de cobrança pelas concessionárias ou permissionárias de serviços
públicos responsáveis pela administração de estações rodoviárias (art. 1o), com
consequente
desequilíbrio
econômico-financeiro
extraordinário,
comprovado
pericialmente, exsurge ao contratado o direito a sua recomposição, respondendo a
Administração pelos prejuízos efetivamente sofridos pelo contratado.
Destarte, com a comprovação do efetivo prejuízo e do rompimento do
referido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de rigor o acolhimento do
pedido indenizatório pretendido pela recorrente, como ressarcimento dos prejuízos
advindos do não reajuste das tarifas de embarque e perda de receitas pela
impossibilidade de cobrança pela utilização de sanitários públicos, apurados no
laudo pericial.
Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em
que deveriam ter sido pagos/reajustados e acrescidos de juros moratórios a partir
da citação.
Por fim, em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.),
necessário observar a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE
870947, que tem os seguintes termos:
1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Quanto à atualização monetária, por sua vez, necessário observar a Tese
905 decidida pelo C. STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, DJe
02/03/2018, que fixou os seguintes índices, aplicáveis a depender da natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, a condenação imposta à Fazenda Pública é referente
a condenações judiciais de natureza administrativa em geral; deverá ser calculada,
portanto, pelo IPCA-E, também adotado pela “Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária
IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em
consonância com o RE 870947/SE e REsp 1.495.146/MG.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação. Inverte-se a sucumbência e no tocante à aplicação do artigo 85, §
11o, do CPC/2015, “a sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já
fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a
decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a
decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não
havendo honorários recursais”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. 13a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 158/159).
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
12BFA103
8
26
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12F56E57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010147-59.2015.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.